Tribunal: STF
Processo: RHC 258238
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Robson de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 963.194/SP (docs. 42, 43 e 44).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a autoridade coatora manteve a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 33 [tráfico], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], II [semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas], da Lei n. 11.343/2006 [...]” (doc. 13 p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] a autoridade coatora manteve a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/2006, violando o Princípio da Consunção, considerando-se que a condenação pelo crime de tráfico de drogas, crime-fim, absorveu o primeiro, crime-meio, por ser meio necessário para a execução, devendo a pena pelo crime mais grave absorver a do menos grave, sob pena de caracterizar bis in idem. Ademais, sustenta que a figura do crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/2006, não se consubstanciou, tornando a conduta do paciente atípica. Alega, ainda, que “nem a r. sentença e nem o v. acórdão individualizaram a conduta descrita no § 1º, inciso II do art. 33, situação que caracterizaria o afastamento da conduta típica, pois, nada considerou concretamente a cerca dessa tipificação, notadamente por estar vinculado diretamente ao artigo 33 da Lei n ° 11.343/2006” (fl. 12).



    Requereu, em suma, a absolvição do Paciente pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/2006, em razão da incidência do Princípio da Consunção. (doc. 51, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, estando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo das demais argumentações, espera o Recorrente, dada a condenação em contrariedade com o disposto em lei, que essa Suprema Corte receba, conheça e dê provimento ao presente recurso, para tornar sem efeito o v. acórdão guerreado, concedendo LIMINARMENTE a ordem de HABEAS CORPUS, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o mesmo, pois desta forma esse insigne Supremo Tribunal estará, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA. (doc. 51, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, em caso de condenação transitada em julgado, o pedido de absolvição formulado no presente writ assume feições de apelação, o que não se coaduna com a via do habeas corpus, não se podendo olvidar que esta Corte Superior não configura uma terceira instância, revisora da condenação. Precedente. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, tal não é o caso do presente writ. 3. Quanto ao inconformismo do agravante em relação ao pedido de absolvição pela aplicação do princípio da consunção, observo que a matéria está preclusa, uma vez que não alegada em momento oportuno. Assim, não há reparos a fazer no acórdão impugnado, haja vista o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que, “[...] em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, [...] mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 627.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.801.315/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021). 4. “É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo” (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 13/3/2013). 5. Agravo regimental desprovido. (doc. 42 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de junho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator